Tribunal: STF
Processo: Rcl 90121
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Francisca Alves Pereira e outros, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos dos Processo nº 0801629-14.2023.4.05.8400.
Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:

“Em síntese, os reclamantes propuseram execução individual de sentença coletiva em desfavor da União Federal por serem beneficiários da decisão coletiva prolatada nos autos do processo nº 2008.34.00.029874- 1 (0029709-22.2008.4.01.3400), que tramitou na 6ª Vara da Seção Judiciária de Brasília, conforme documentos acostados. 
Por sua vez, o juízo de primeiro grau prolatou decisão na qual intimou a parte ora recorrente a fim de que juntasse aos autos comprovante de autorização em assembleia para o ajuizamento da ação coletiva. 
Por entender pela desnecessidade da comprovação requerida, os reclamantes chamaram a atenção do juízo para o fato de que a pensionista estaria listada no rol dos beneficiários do título executivo, e que ilações sobre a legitimidade deste para exigir o título afrontaria a coisa julgada. 
Entretanto, ao invés de decidir acerca desta manifestação, de maneira abrupta, o magistrado a quo simplesmente extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o pressuposto de que a parte recorrente não teria trazido aos autos a documentação solicitada. 
Por entender que a decisão partiu de uma premissa equivocada, foi interposto recurso de apelação, contudo, o TRF-5 manteve a sentença irretocável. 
Em face do acórdão, ainda foram opostos embargos de declaração requerendo que o juízo se manifestasse acerca da inaplicabilidade do Tema nº 82 do STF. 
Contudo, o TRF-5 se manteve inerte acerca da questão suscitada. Com isso, foi interposto Recurso Especial que, por sua vez, foi negado seguimento por suposta óbice ao Tema 82 do STF. 
Da decisão que denegou o seguimento do REsp foi interposto Agravo Interno, porém, o TRF-5 ao apreciá-lo manteve a decisão em seus próprios termos.” (eDOC 1, p. 2)

Os reclamantes alegam, em síntese, que  a tese firmada no Tema 82 da repercussão geral não se aplica ao caso dos autos. Isso porque, “ na fase de execução, não caberia ao magistrado fazer ilações sobre a viabilidade de ação coletiva sem autorização individual ou em assembleia”.
Aduzem que “o julgamento do processo coletivo ajuizado pela ASDNER tem fulcro de garantir a equiparão de benefícios devidos a todos os servidores ativos e inativos filiados à associação que demonstrarem a titularidade do direito a ser executado”.
Nesse contexto, salientam que ”como associado à ASDNER, que participou da ação de conhecimento que originou a execução individual da sentença coletiva, o exequente possui legitimidade para a execução individual do título judicial coletivo que condenou a fazenda pública a pagar as diferenças remuneratórias devidas aos ex-servidores do Ministério dos Transportes”.
Ao final, requerem a cassação do ato reclamado.
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 13).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDOC 16).

É o relatório. 
Decido.

Conforme disposto no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, o presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido deverá negar seguimento “a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos”.
Como visto, nos termos do referido dispositivo, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado quando o acórdão recorrido estiver em consonância com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, assim como o recurso especial deve ser inadmitido quando a decisão de origem estiver alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos.
Nessas hipóteses, não é cabível o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, sendo admissível apenas o recurso interno dirigido ao próprio Tribunal. Consequentemente, a matéria somente pode alcançar o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça por meio de reclamação constitucional.
Pois bem.
No caso dos autos, verificase que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por considerar que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 82 da repercussão geral (eDOC 3, p. 540543). 
Contudo, tal premissa revelase equivocada, uma vez que o Tribunal de origem deixou de observar o rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo Civil ao aplicar, indevidamente, paradigma de repercussão geral para obstar a subida de recurso especial, hipótese que não autoriza o uso do art. 1.030, I, “b”.
Ao assim proceder,o Tribunal de origem obstou a interposição do recurso adequado para impugnar a decisão de inadmissibilidade do recurso especial quando não fundada em precedente repetitivo, qual seja o agravo em recurso especial (AREsp), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, e usurpou a competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciálo.
Dessa forma, verificado o error in procedendo, entendo ser o caso de chamar o feito à ordem para sanar o vício identificado.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com as normas do Código de Processo Civil.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente